Tribunal: TJDFT
Processo: 0741627-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741627-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMAR LUISA BATISTA AGRAVADO: EUCLIDES DEROALDO DOS ANJOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Simar Luísa Batista (Id. 64623976) contra a r. decisão Id. 206924192, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, que, nos autos do Processo no 0707318-54.2024.8.07.0010, movido contra Euclides Deroaldo dos Anjos, indeferiu o pedido de concessão de liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. SIMAR LUISA BATISTA ajuizou ação de reintegração de posse em face de EUCLIDES DEROALDO DOS ANJOS. Em síntese, alega a parte autora que é proprietária do veículo Marca: GM/CORSA SEDAN PREMIUM, placa NXA8524, ano/modelo: 2011/2011, o qual adquiriu há sete meses. Narra a autora que “Por não ser habilitada, a requerente deixava o veículo com seu namorado, EUCLIDES DEROALDO DOS ANJOS, com quem nunca morou. O sr. Euclides mantinha o veículo em sua casa, no Pedregal, e houve acordo verbal entre as partes de que ele poderia ficar com a posse do veículo, pois era ele quem dirigia o veículo para a requerente.”. Sustenta que, após o término do relacionamento, no mês de julho de 2024, solicitou o veículo de volta, no entanto, o requerido negou a sua devolução. Diante do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência, para determinar a reintegração de posse do veículo e, ao final, a sua confirmação. É o relatório. Fundamento e decido. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de verossimilhança, exigindo-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção de que os fatos alegados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que o suposto empréstimo do veículo ao requerido foi realizado no momento da sua aquisição, há sete meses. Portanto, fica afastado o perigo de dano invocado pela requerente, não subsistindo a urgência reclamada. Noutro giro, a dinâmica de empréstimos de veículos automotores exige realização de contraditório, tendo em vista que os elementos documentais não abordam a integralidade das avenças realizadas pelas partes. Ademais, conforme os relatos tecidos na exordial, verifica-se que o feito demanda dilação probatória, porquanto os documentos juntados não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas, haja vista que, a despeito das alegações da autora, não restou comprovado a que título o requerido detém o bem indicado na inicial, o que torna necessária a instrução do feito e a instauração do contraditório. Ressalto que, ausente quaisquer dos elementos autorizadores da concessão de tutela antecipada, o seu indeferimento é medida que se impõe. Assim, indefiro a liminar vindicada.” Sustenta a Agravante, em síntese, que comprovou ser a legítima proprietária do mencionado veículo e que a posse injusta do Agravado está demonstrada pelo boletim de ocorrência e pela restrição inserida no Sistema Nacional de Trânsito, por suposta apropriação indébita. Diz que há risco de deterioração do veículo e de outros prejuízos decorrentes do seu uso indevido. Sem preparo, por estar patrocinada pela Defensoria Pública, que goza de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme disciplinado no art. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão de liminar em ação possessória exige prova da perda da posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu. No caso em exame, a documentação apresentada na origem, referente à propriedade do automóvel, não comprova a posse anterior pela Agravante. Além disso, não vislumbro perigo de dano, pois o Agravado está na posse no automóvel há mais de sete meses e já consta restrição do veículo no Sistema Nacional de Trânsito, além de o Agravado já ter sido citado no processo de referência. Assim, é necessário aguardar o contraditório, para que novos elementos de convicção sejam apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora